Tribunal: TJDFT
Processo: 0040288-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 921, inciso III e §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
II. Se antes de concluído o ciclo prescricional o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, ao prosseguimento da execução, afasta-se a indiferença processual sem a qual não há que se cogitar de prescrição intercorrente.
III. Qualquer iniciativa do exequente visando à penhora de bens do executado, ainda que venha a se revelar inexitosa, impede que se perfaça a prescrição intercorrente.
IV. Apelação conhecida e provida.